Tribunal: TJES
Processo: 5004543-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004543-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. LOCAL DO DANO. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente a ação regressiva movida pela seguradora Allianz Seguros S/A. A autora buscava ressarcimento de prejuízos decorrentes de variações de tensão elétrica em rede administrada pela ré, condenada ao pagamento de R$ 12.892,69. A apelação sustenta, preliminarmente, a incompetência relativa do juízo de origem, defendendo a aplicação do foro do local do dano, conforme o art. 53, IV, "a", do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem é territorialmente competente para julgar a demanda, considerando o local do dano; e (ii) analisar, caso superada a preliminar, o mérito relativo à responsabilização da apelante pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial para ações de reparação de danos deve seguir a regra específica prevista no art. 53, IV, "a", do CPC, prevalecendo sobre a regra geral do art. 53, III, "a", que trata do domicílio da pessoa jurídica.

No caso, o dano ocorreu em Vila Velha/ES, onde se situa o condomínio segurado pela autora, tornando-se competente uma das Varas Cíveis da Comarca desse município.

A jurisprudência do STJ e do TJES corrobora a aplicação da regra específica em demandas indenizatórias, inclusive em ações regressivas propostas por seguradoras, excluindo o direito à escolha do foro pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência territorial em ações de reparação de danos deve observar a regra específica do art. 53, IV, "a", do CPC, que fixa o foro do local do dano, prevalecendo sobre normas gerais.

A sub-rogação do direito do segurado à seguradora não altera a regra de competência territorial aplicável em ações regressivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 53, III, "a", e 53, IV, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.122.456/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002688-11.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Heloisa Cariello, j. 21.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000188-87.2021.8.08.0024, Relª. Desª. Subst. Fernanda Correa Martins, j. 04.10.2024.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5004543-21.2022.8.08.0024

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA
: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, que julgou procedentes os pedidos da parte autora para condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 12.892,69 (doze mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos).

Em seu recurso (id. nº 10196091), a concessionária recorrente aduz, preliminarmente, a incompetência do juízo sentenciante, uma vez que o evento ocorreu em Vila Velha/ES, devendo o foro competente ser aquele do local do dano, conforme o art. 53, IV, "a", do CPC, questão que passo ao imediato enfrentamento.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Como dito, a concessionária recorrente aduz a incompetência do Juízo
a quo
para o julgamento da demanda, tese esta que deve ser acolhida.

Na origem, trata-se de ação regressiva de ressarcimento movida pela seguradora recorrida em razão de prejuízos causados por suposta variação/oscilação de tensão elétrica na rede de distribuição de energia administrada pela concessionária recorrente.

No caso, em se tratando de demanda indenizatória deve preponderar a regra específica do artigo 53, IV, “a” do CPC, o qual estabelece como competente o lugar do ato/fato para a ação de reparação de dano sobre a regra genérica disposta no artigo 53, III, “a” do CPC, que estabelece a competência do local da sede da pessoa jurídica nas ações em que esta for ré.

Nesse sentido, a título de ilustração, apresento julgados do Colendo STJ e deste Eg. TJES:

[...] 2. A regra do art. 54, IV, do CPC, que trata do foro competente para a reparação do dano - o local do ato ilícito -, é norma específica em relação à do art. 53, III, do mesmo diploma - domicílio da pessoa jurídica - e sobre esta deve prevalecer. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.122.456/RJ, relator Ministro
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022).

[...] 3. A sub-rogação não alcança direitos processuais do consumidor, como a definição da competência territorial, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ, devendo a competência ser fixada conforme o art. 53, IV, "a", do CPC, no local do dano. [...] (Agravo de Instrumento nº 5002688-11.2024.8.08.0000, Relª. Desª.
HELOISA CARIELLO
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/11/2024).

[...] 1. Tratando-se de ação regressiva na qual se postula a reparação dos danos ocasionados às unidades consumidoras seguradas em decorrência de oscilação de tensão da rede elétrica, aplica-se a regra do art. 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC, segundo a qual é competente o foro do ato ou fato para a ação de reparação de dano. [...] 3. Denota-se, pois, que no caso em apreço os danos decorrentes da oscilação da energia elétrica ocorreram em localidade distinta do foro escolhido para o ajuizamento da ação regressiva, inobservando a regra de competência insculpida no art. 53, IV, alínea “a”, do CPC, devendo, pois, ser acolhida a incompetência do juízo arguida pela apelante. 4. Como sabido a incompetência territorial não enseja a extinção do feito, devendo os autos serem remetidos ao Juízo competente. [...] (Apelação Cível nº 0000188-87.2021.8.08.0024, Relª. Desª. Subst.
FERNANDA CORREA MARTINS
, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/10/2024).

Destarte, considerando que os fatos que originaram o dano objeto da ação ocorreram no Município de Vila Velha/ES (endereço do condomínio do edifício segurado), exsurge a incompetência territorial do juízo de origem, devendo os autos serem remetidos à redistribuição a uma das Varas Cível da Comarca de Vila Velha/ES.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de incompetência relativa e determinar a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser redistribuído a uma das Varas Cíveis da Comarca de Vila Velha/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões